Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR. CUMPRIMENTO ADEQUADO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. Não há se falar em recalcitrância indevida e abusiva no atendimento de decisão judicial a ensejar a incidência das astreintes. A operadora do plano de saúde cumpriu em tempo adequado a decisão liminar, ao emitir a guia de autorização dos materiais solicitados para a realização da cirurgia no dia útil seguinte à intimação pessoal para o cumprimento da ordem. A cirurgia veio a ocorrer no terceiro dia após a emissão da guia, o que não pode ser considerado excessivo nem abusivo, porquanto se trata de procedimento médico complexo e que não depende diretamente da operadora do plano de saúde.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.